Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-09.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor (STJ/ AgRg no AREsp 492.130).
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ).
3. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, contida no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, refere-se à possibilidade de a capitalização de juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e até anual. Não se trata de restrição fundada na duração dos contratos de financiamento.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros a 12% (doze por cento) ao ano, logo é válida a cláusula contratual que estabelece patamar diverso. A revisão dos juros remuneratórios em contratos de mútuo é admitida quando o consumidor comprovar a abusividade da taxa pactuada. À míngua de prova nesse sentido, não há nulidade a ser declarada.
5. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios, se o demonstrativo de débito não confere balizamento a tal alegação.
6. Diante da autorização legal e previsão contratual de capitalização dos juros, não há que se falar em planilha em separado no caso de eventual amortização negativa das prestações de financiamento.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.